Tribunal: STF
Processo: ARE 1517747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Elias Fausto - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 - Alegação de não incidência do IPTU - Inocorrência - Imóvel localizado em área considerada de expansão urbana e de interesse turístico (sítio de recreio) com aprovação do loteamento (Loteamento “Rancho do Sol”) - Prova pericial emprestada insuficiente para demonstrar a prevalência do critério de destinação do imóvel - Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II e III, "a"; e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente